Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721251-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALCINA D ARC CAMPOS MENDES DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 65106282 – autos de origem) que, mediante pagamento das obrigações decorrentes, deferiu a liminar para manter a requerente no plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao falecimento da titular, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Consoante informação extraída da petição protocolada pela agravada (id 19612696), foi proferida sentença (id 19612700) no processo n. 0701689-38.2020.8.07.0011. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR